Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Injúria qualificada. Religião. Provas. Dolo. Indenização. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, pelo crime de injúria preconceituosa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se devida reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas, demonstrando que a ré proferiu ofensas contra a vítima, no ambiente de trabalho, ao chamá-la de “bruxa” e “macumbeira”, atacando sua crença religiosa, de matriz africana (umbanda), são provas suficientes do crime de injúria qualificada por preconceito envolvendo elementos referentes à religião (art. 140, § 3o, do CP).
4. A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.